Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA IRREGULAR. VENDA. DIREITO POSSESSÓRIO.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. De acordo com o artigo 558 do Código de Processo Civil, admissível o procedimento especial de reintegração de posse quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho, devendo o possuidor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse (art. 561 CPC).
3. Negou-se provimento ao recurso.